Tribunal: TJDFT
Processo: 0704660-02.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
CIVIL. ILEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ANOTAÇÃO RESTRITIVA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE TEMPESTIVA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
I. A requerente/recorrente sustenta, em síntese, que (i) “a única outra inscrição junto ao SERASA, também é indevida, portanto não podem surtir efeitos nesta demanda. Essa circunstância, por si só, afasta a aplicação da Súmula 385 do c. STJ”; (ii) a referida súmula “só deve ser aplicada quando a indenização for pleiteada em face dos órgãos de proteção ao crédito”.
II. De plano, não merece ser conhecida a tese aventada (ilegitimidade da inscrição preexistente), por se tratar de inovação recursal, dado que caberia à recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno (réplica); não o fazendo, tem-se operada a preclusão. Não fosse isso suficiente, não se pode olvidar que a requerente foi regularmente intimada para se manifestar especificamente acerca dos documentos colacionados pela empresa (negativação preexistente), quedando-se inerte (ID. 20884375 e 20884382). Não prospera a nova tese recursal.
III. Superadas a declaração de inexistência de débitos e a consequente retirada do nome da requerente dos cadastros de inadimplentes, o cerne da controvérsia cinge-se à prevalência (ou não) do entendimento da súmula n. 385 do STJ.
IV. A despeito de inscrição indevida do nome da requerente em cadastro de proteção ao crédito, ficou demonstrado outro registro negativo preexistente, contra o qual não se dessume ilegitimidade. Com efeito, da análise do documento de ID. 20884327, pág.2, conclui-se que a dívida objeto da lide foi incluída em 23.3.2020, quando preexistia outro lançamento em 18.11.2019, conforme extrato do SPC (ID. 20884328, pág. 2) e sem prova de preexistente impugnação.
V. Insubsistente a tese de não prevalência do entendimento da súmula 385 do STJ, ante a ausência de amparo legal. Precedentes do TJDFT: 3a Turma Cível, Acórdão 1205438 DJE: 9/10/2019; 6a Turma Cível, Acórdão 1228944, DJE: 21/2/2020; 8a Turma Cível, Acórdão 1278857, DJE: 11/9/2020; 1a Turma Recursal, Acórdão 1249948, DJE: 5/6/2020; 2a Turma Recursal, Acórdão 1283275, DJE: 28/9/2020; 3a Turma Recursal, Acórdão 1294084, DJE: 5/11/2020.
VI. Nesse passo, incabível a reparação por danos morais, quando preexistente legítima inscrição.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).